Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700985-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WALLAS ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Wallas Araújo da Silva, por intermédio de advogada constituída, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferido pela egrégia Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que confirmou a sentença condenatória proferidas pela MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, nos autos do processo no 0704145-54.2021.8.07.0001. Consta que o requerente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 158 c/c o artigo 71, ambos do Código Penal (extorsão praticada em continuidade delitiva), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo (ID 55415303). A Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, para afastar a reincidência, sem reflexo na pena, e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (54912558). Na presente revisão criminal, alega a Defesa do requerente, inicialmente, que ele não praticou o crime de extorsão, pois “a atitude do réu foi desesperada diante de um acordo verbal não cumprido pelo cliente que o contratou, e na verdade o que ocorreu foi uma cobrança do serviço prestado”. Assim, como as supostas ameaças não foram proferidas com o intuito de obtenção de vantagem econômica indevida, elemento essencial a caracterização do delito de extorsão, o crime deve ser desclassificado para o de exercício arbitrário pelas próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal. Esclarece que o réu não confessou ter ameaçado e exigido o dinheiro do ofendido, pois o que ele disse, na verdade, “foi que quis pressioná-lo a pagar, mas que jamais teria coragem de fazer nenhum mal para nenhum de seus familiares, e nem mesmo para suposta vítima ainda que não pagasse”. Ressalta que a sentença foi deficiente na apreciação dos fatos e provas, e que, diante de tal contexto, houve ofensa à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, diante da aplicação de norma que não deveria incidir. Relata que o requerente é portador de HIV, com transtornos mentais, depressivo, faz tratamento psicológico e possui graves problemas de saúde, de modo que sua prisão trará danos irreparáveis, pois corre o risco de ser preso “em condições inapropriadas diante da sua realidade devido a diversos tratamentos de saúde que necessita mediante acompanhamentos específicos”. Pugna pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória proferida nos autos do processo no 0704145-54.2021.8.07.0001, com a suspensão da execução penal em desfavor do requerente, até ulterior decisão de mérito da presente Revisão Criminal. Subsidiariamente, pede o deferimento da liminar “para suspender a execução da pena até a análise do órgão de acusação acerca da possibilidade de oferecimento da proposta e suspensão condicional do processo diante da possibilidade de alterar a classificação do tipo penal do art. 158 do CP para o art. 345 do CP”. No mérito, requer: a declaração da nulidade da sentença; a nulidade do acórdão recorrido; a desclassificação do crime de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões; o reconhecimento da semi-imputabilidade do réu, nos termos do artigo 26 do Código Penal; e o retorno dos autos ao Juízo a quo, com abertura de prazo ao Ministério Público para formular proposta de suspensão condicional do processo. É o breve relato. Passo à análise do pedido liminar. A tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. In casu, o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, mormente porque não se faz presente, de modo inconteste, o requisito do fumus boni juris. Com efeito, a sentença proferida pela Primeira Vara Criminal de Brasília/DF fundamentou a condenação do requerente nas declarações da vítima Alexandre, enfatizando que foram harmônicas com o laudo pericial acostado aos autos, que confirmou a veracidade das mensagens de texto e de áudio enviadas pelo réu à vítima. Indo além, a MMa Julgadora reportou-se ao incidente de insanidade mental que concluiu que o requerente era imputável ao tempo dos fatos. Confira-se (ID 55415303 - Pág. 1): “[...] Da análise dos elementos de convicção acostados aos autos, chega-se a uma certeza suficiente acerca da efetiva culpabilidade do acusado. Restou devidamente demonstrado que o acusado, mediante grave ameaça de divulgar relacionamento sexual entre ambos a família desta, constrangeu a vítima a entregar-lhe somas em dinheiro. Não há dúvidas de que o acusado, por meio de mensagens de texto via aplicativo WhatsApp e por meio de áudios, exigiu da vítima que esta lhe mandasse somas em dinheiro, sob a grave ameaça de divulgar relacionamento porventura existente entre ambos. A existência do relacionamento entre vítima e réu é irrelevante, neste passo, até mesmo porque a vítima, diante da ameaça, sentiu-se constrangida e compelida a providenciar a transferência dos valores, o que efetivamente ocorreu. O laudo pericial constante do ID 88318407 confirma o contato do réu com os familiares da vítima. Sendo assim, caracterizados os elementos da figura típica do artigo 158 do Código Penal. Restou devidamente demonstrado que o réu exigiu da vítima o pagamento de determinadas somas em dinheiro, para tanto utilizando-se de ameaças, constantes em divulgar para a família desta o relacionamento homossexual porventura existente entre ambos, réu e vítima. Consigne-se, ainda, que o delito de extorsão consuma-se com a efetiva exigência, ainda que outro tenha sido o momento da eventual obtenção da vantagem. E de acordo com o que consta dos autos, das inúmeras mensagens, o réu, aproveitando-se do mesmo contexto de forma de atuação, em momentos distintos, praticou diversas ações, justificando a incidência do disposto no artigo 71 do Código Penal. Neste passo, insta consignar que o réu, após instauração de incidente de insanidade mental, logrou-se consciente do caráter ilícito de suas atitudes, bem como capaz de se autodeterminar de acordo com tal entendimento. Imputável, portanto”. (grifos nossos) No julgamento da apelação interposta pela Defesa, a egrégia Segunda Turma Criminal entendeu que o conjunto probatório era suficiente para a manutenção da condenação e rechaçou a tese de atipicidade da conduta, conforme se confere (ID 54912558): “[...] A vítima, na delegacia e em juízo, relatou que recebeu mensagens por aplicativo no aparelho celular de pessoa desconhecida, posteriormente identificada como sendo o acusado. Ele iniciou a conversa perguntando “cadê você”? “Você não aparece mais”. Disse a ele que não o conhecia. Depois, ele passou a fazer ameaças e a pedir dinheiro. Para se livrar do acusado, fez os depósitos. No entanto, ele continuou com as ameaças e a pedir mais dinheiro. Decidiu registrar ocorrência. O acusado mostrava fotografias da família da vítima e ameaçava contar para eles que tiveram relações sexuais, caso não depositasse o dinheiro. Negou que conhecia o site “cinquentão”, de programas sexuais, e que manteve relações sexuais com o acusado. Não sabe como ele teve acesso ao seu número de telefone. Fez os depósitos porque ficou com medo de o acusado mentir sobre os supostos programas sexuais para seus familiares. Negou que devia dinheiro ao acusado. Fez o primeiro depósito de R$ 200,00, mas o acusado disse que não apareceu na conta dele. Depois, fez outro depósito de R$ 200,00 na conta da irmã dele. E, por fim, fez novo depósito de R$ 800,00. Em seguida, o acusado continuou a pedir dinheiro. Esclareceu que na fotografia do aplicativo do acusado aparecia uma mulher, depois ele se revelou como sendo homem. Não conhecia o acusado (mídia, ID 43660828). Delegado de polícia que participou das investigações relatou, em juízo, que a vítima registrou ocorrência, porque, há alguns dias, vinha recebendo mensagens e telefonemas no aparelho celular com conteúdo ameaçador. O acusado enviou prints de fotografias da família da vítima e pediu dinheiro, caso contrário contaria a eles supostos encontros sexuais que haviam mantido e exporia tal situação nas redes sociais. [...] Acredita que o acusado e a vítima não tiveram relações. O acusado passou a ameaçar a vítima para obter indevida vantagem econômica. Ele, inclusive, enviava áudios à vítima sempre com tom ameaçador e muito agressivo. Apreenderam o aparelho celular do acusado (mídia, ID 43660898). [...] O acusado, em juízo, admitiu os fatos. Disse que, em 2018, foi diagnosticado com HIV e, devido as complicações da doença, não pôde mais trabalhar como cabeleireiro. Passou a fazer programas sexuais. Manteve relacionamento sexual com a vítima e se conheceram por anúncio na internet. A vítima se comprometeu a ajudá-lo a pagar o aluguel. Recebeu o valor de R$ 1.200,00 da vítima. Depois disso, voltaram a se encontrar para manter relações sexuais. Atendia a vítima vestido de mulher. A vítima ficou devendo dinheiro ao acusado pelos programas sexuais e enviou mensagens para cobrá-la. Pediu o valor de R$ 500,00, mas a vítima disse que não mais o ajudaria com o aluguel e nem manteriam mais relações sexuais. Fez print das fotografias da família da vítima e a ameaçou, dizendo que se ela não pagasse o que lhe devia contaria à família sobre os programas sexuais. Não queria prejudicá-la nem constranger a família dela. Não tinha a real intenção de enviar as fotografias para a esposa dela. Está arrependido. Tomou tal atitude, pois estava passando por dificuldades financeiras. Faz tratamento psiquiátrico e contra depressão. Atualmente, trabalha em salão de beleza de seu amigo (mídia, ID 43660899). As provas não deixam dúvidas de que o acusado, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima para obter indevida vantagem econômica. As declarações da vítima, firmes e harmônicas, foram corroboradas pelo conjunto probatório, sobretudo pela confissão do acusado, que admitiu que ameaçou e exigiu dinheiro da vítima. Laudo de exame de informática realizado no aparelho celular do acusado demonstrou que ele enviou diversos áudios e mensagens para a vítima com ameaças e armazenava prints de fotografias da família dela, retiradas do aplicativo “facebook” (ID 43660787, p. 1/12). [...] E não prospera a alegação da defesa de que atípica a conduta por falta de elementar do tipo grave ameaça, pois fundada em fatos inexistentes. A vítima temia que o acusado contasse para a família dela suposto envolvimento sexual entre eles e também veiculasse a informação nas redes sociais. A grave ameaça foi capaz de causar temor à vítima, que não queria ter a vida exposta e a reputação maculada perante a família e amigos, tanto que ela realizou três depósitos bancários na conta do acusado para fazer cessar as ameaças. Não bastasse, o acusado enviou fotografias da família da vítima, dizendo que conhecia a esposa dela, e tentou manter contato com eles por meio de mensagens no aplicativo “facebook”. A vítima também temia que o acusado fizesse algo mais grave contra a família dela. Ainda que o relacionamento extraconjugal não tenha ocorrido, como afirma a vítima, a grave ameaça teve idoneidade suficiente para atemorizá-la, viciando sua vontade e impossibilitando sua capacidade de resistência. Provado que o acusado cometeu o crime do art. 158, caput, do CP, não é hipótese de absolvição. [...]”. (grifos nossos) Portanto, fica claro que a sentença e o acórdão acima mencionados lastrearam a condenação nas provas documentais e nos depoimentos harmônicos da vítima. Vale salientar, a propósito, que não foi suscitada no recurso de apelação a tese de desclassificação do crime de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões, tratando-se de inovação defensiva. De qualquer modo, o acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça analisou a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia, entendendo que a conduta praticada pelo réu se enquadra ao tipo penal previsto no artigo 158 do Código Penal. Desta feita, observa-se que os pleitos liminares de “suspensão da execução penal até o julgamento do mérito da revisão criminal” e de “suspensão da execução da pena até a análise pelo Ministério Público da possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo em face de eventual desclassificação do crime” demandam o exame minucioso dos autos do processo, de modo que as questões postas deverão ser analisadas por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Assim, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra o requisito do fumus boni iuris necessário à suspensão da execução penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador